Tribunal: CARF
Processo: 10640.904611/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.904611/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.313 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/03/2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização de diligências deve ser determinada pela autoridade julgadora
apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção, não podendo ser utilizada como um meio para suprir a deficiência
das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 01323.76075.190811.1.3.04-0240, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS Não cumulativa, Código de Receita 5856, PA de 28/02/2011,
no valor original na data de transmissão de R$ 31.926,86, representado por Darf recolhido em
25/03/2011.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 04), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.904611/2012-99
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904611/2012-99

débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese erro no preenchimento da DCTF e do DACON, já
retificados, pois o valor correto do débito é R$167.871,53, tendo efetuado pagamento de
R$199.978,39.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega:
O recolhimento a maior da contribuição se deu em razão
de erro gerado no sistema financeiro e contábil da
empresa, que multiplicou onde vezes o valor da
movimentação diária -REDUÇÃO Z de uma de suas filiais,
inscrita no CNPJ sob o n°. 38.542.718/004-25, o que
provocou um acréscimo equivocado no faturamento. Tal
erro pode ser observado pelo exame do Livro Diário filial
38.542.718/0001-25, período 01/02/11 a 28/02/11 (Doe. 2 em
anexo).
No dia 11/02 houve duplicidade na redução z, no valor de
R$ 50.242,68, e no dia 22/02 o valor da redução z, de R$
36.984,75, foi multiplicado onze vezes, gerando uma
diferença indevida e a maior de R$ 420.090,18 (10 x
36.984,75 e 1 x 50.242,68 - R$ 50.242,68).
O valor a maior errôneo no montante de R$ 420.090,18 foi
acrescido indevidamente na base de cálculo da COFINS,
gerando o recolhimento a maior de R$ 31.926,85 (7,6% sobre
R$ 420.090,18).
Devido a este acréscimo artificial no faturamento a base de
cálculo da COFINS foi equivocadamente majorada, e no
dia 25 de março de 2011, foi recolhido DARF no valor de R$
199.798,38 (cento e noventa e nove mil setecentos e
noventa e oito reais e trinta e nove centavos), ao passo que
o valor efetivamente devido relativamente ao período de
fevereiro de 2011 foi de R$ 167.871,53 (cento e sessenta e
sete mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e três
centavos).
Com o pagamento a maior, restou um crédito para o
contribuinte de R$ 31.926,86 (trinta e um mil novecentos e
vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) que, conforme
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904611/2012-99

exposto, foi utilizado na Declaração de Compensação para
informar a existência do mesmo e utilizá-lo para saldar
créditos tributários vincendos.
(...)
Destarte, uma vez comprovado a origem do pagamento a
maior, requer seja enfim homolgada a compensação, em
respeito aos princípios da verdade material e da ampla
defesa.
Na hipótese deste nobre Relator e demais Julgadores
entenderem que deve o feito retornar à primeira instância
julgadora, que seja determinada a conversão em diligência
e remetidos os autos à DRJ/BHE, a fim de garantir ao
contribuinte o direito à ampla defesa e a devida análise de
todos os elementos de prova apresentados, sob pena de
restar configurada afronta ao princípio do devido processo
legal tributário.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da Cofins, do período de apuração de fevereiro de 2011, conforme refletido na correspondente
DACON. Juntou em sede recursal fl. Demonstrativo de Apuração de Resultado e cópias das
páginas do Registro de Saídas.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à ciência do Despacho Decisório Eletrônico.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904611/2012-99

Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil,
artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)

No entanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou a prova do seu
direito creditório, em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se
pleiteou o crédito.
A origem do erro na apuração alegado em sede recursal, acréscimo equivocado no
faturamento de uma de suas filiais, inscrita no CNPJ sob o n°. 38.542.718/004-25, que teria
gerado o pagamento indevido ou a maior, ainda que não estivesse preclusa, sopesada pela busca
da verdade material, não veio acompanhada dos elementos comprobatórios que pudéssemos
considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos alegados. Inclusive o Livro Diário
filial 38.542.718/0001-25, período 01/02/11 a 28/02/11, que teria sido anexado não consta nos
autos.
A documentação apresentada (Demonstrativo de Apuração de Resultado e cópias
das páginas do Registro de Saídas) é insuficiente para comprovar os fatos relatados e para
conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
As declarações colacionadas, produzidas pelo contribuinte, desacompanhadas dos
elementos de suporte, tais como os registros contábeis, revestidos das pertinentes formalidades,
não permitem a apuração do valor correto da contribuição no período, não sendo suficiente para
provar a existência da totalidade do direito creditório pleiteado na declaração de compensação.
Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.313 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904611/2012-99

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada no DACON, desacompanhada de documentos
que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
declaração de compensação.
Quanto ao pedido de diligência da requerente, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela autoridade
julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção, não podendo ser utilizada como um meio para suprir a deficiência das provas
carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital